Tribunal: TJES
Processo: 5008114-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008114-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA COLETA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido do autor para consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar o réu e o veículo objeto do litígio, após o retorno negativo dos mandados expedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas conveniados do Poder Judiciário para a localização do devedor e do bem, quando a parte autora demonstra ter esgotado, sem sucesso, as diligências ao seu alcance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece um modelo cooperativo (art. 6º, CPC), cabendo ao juízo determinar as diligências necessárias para a localização da parte quando o autor não dispuser do endereço atualizado (art. 319, § 1º, CPC), visando a efetividade da prestação jurisdicional.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 219), a consulta aos sistemas judiciais para localização de bens e devedores não exige o prévio exaurimento de todas as vias extrajudiciais pelo credor.

5. Em ações de busca e apreensão, a utilização de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é essencial para dar celeridade e eficácia à medida liminar, evitando a depreciação ou a ocultação do bem e a frustração do crédito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a consulta aos sistemas pleiteados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6º e 319, II, e § 1º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 219.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele em face de
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA COLETA,
indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para fins de localização do réu e do veículo objeto da lide.

Em suas razões recursais (id. 13851857), sustenta, em síntese, que (i) a medida liminar de busca e apreensão do veículo Ford Fiesta, placa OCV9J06, foi deferida, contudo, os mandados expedidos retornaram negativos por não localização do bem e do devedor; (ii) esgotou as diligências ao seu alcance para localizar o agravado e o bem; (iii) o indeferimento das consultas aos sistemas conveniados inviabiliza o prosseguimento do feito e a satisfação do seu crédito.

Por meio da decisão de id. 13888595, concedi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008114-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA COLETA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele em face de
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA COLETA,
indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para fins de localização do réu e do veículo objeto da lide.

Em suas razões recursais (id. 13851857), sustenta, em síntese, que (i) a medida liminar de busca e apreensão do veículo Ford Fiesta, placa OCV9J06, foi deferida, contudo, os mandados expedidos retornaram negativos por não localização do bem e do devedor; (ii) esgotou as diligências ao seu alcance para localizar o agravado e o bem; (iii) o indeferimento das consultas aos sistemas conveniados inviabiliza o prosseguimento do feito e a satisfação do seu crédito.

Pois bem.

Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º).

À vista disso, como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º
1
), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em dois endereços diversos (id. 3047384 – pág. 4 e 9) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso.

A esse respeito, tem entendido este e. Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Tema Repetitivo 219, que não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para que seja viabilizada a consulta de dados nos sistemas judiciais, a saber: “Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”

A título de exemplo, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS SISBAJUD, INFOJUD e SIEL – BUSCA DE ENDEREÇOS DA OUTRA PARTE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (CPC, art. 6º); 2. Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em dois endereços diversos (id. 3047384 – pág. 4 e 9) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso; 3. Recurso conhecido e provido, a fim de determinar que o d. Juízo de origem proceda a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, em busca de endereços da agravada. (TJES; Agravo de Instrumento 5006981-92.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data: 07/Dez/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS SISBAJUD, INFOJUD e SIEL – BUSCA DE ENDEREÇOS DA OUTRA PARTE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (CPC, art. 6º); 2. Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em dois endereços diversos (id. 3047384 – pág. 4 e 9) e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso; 3. Recurso conhecido e provido, a fim de determinar que o d. Juízo de origem proceda a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, em busca de endereços da agravada. (TJES; Agravo De Instrumento 5011136-41.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 30/Mar/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 -
LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO - INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD - que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor. 2. Na vertente hipótese,
a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada
para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento,
o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 048199001701, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2020, p. 29/01/2020)

Desta forma, busca-se conferir efetividade à prestação jurisdicional, especialmente em ações de busca e apreensão onde a localização do bem e do devedor é crucial para o deslinde da controvérsia. Por sinal, os sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) constituem ferramentas eficazes à disposição do Poder Judiciário para a obtenção de informações que, muitas vezes, são protegidas por sigilo ou de difícil acesso pela parte por meios próprios.

Além do mais, a demora na localização do veículo, sujeito a depreciação e eventual ocultação, e do devedor pode comprometer a eficácia da medida liminar de busca e apreensão já deferida, levando à frustração do crédito da agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
confirmando os efeitos da antecipação da tutela recursal anteriormente deferida (id. 1388859).

É como voto.

1

Art. 319.
A petição inicial indicará: [...]
II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; [...]
§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)